Tribunal: TJBA
Processo: 0009996-33.2009.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0009996-33.2009.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FORMAPRONTA ESTRUTURAS E ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
THEONIO GOMES DE FREITAS, FELIPE MATHEUS MATOS DE SANTANA, GABRIELA DA CONCEICAO DE SOUZA

APELADO: EDB SISTEMAS ELETRICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
KARLA PAIVA MACHADO, ALINE DEDA MACHADO SANTANA, FABIO FLORIANO MELO MARTINS, MARCUS VINICIUS PEREIRA LUCAS, ADRIANA PATAH

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU. SÚMULA 240 DO STJ. APLICABILIDADE DA SÚMULA. RÉ/EXECUTADO REGULARMENTE CITADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA CONFORME ART. 485, §1º, DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA. SENTENÇA DECLARADA NULA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR APRECIAÇÃO DO FEITO. APELO CONHECIDO E PROVIDO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível n.º 0009996-33.2009.8.05.0150
, da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante e Apelado, as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelas razões a seguir expendidas no voto condutor.

VII